Tribunal: STF
Processo: RE 825274
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário com repercussão geral. Direito processual eleitoral. Cabimento de recurso especial. Prestação de contas. Natureza infraconstitucional da matéria versada nos autos. Alteração legislativa e jurisprudencial. Possível prescrição a ser examinada pelas instâncias competentes. Cancelamento do Tema nº 124 da Repercussão Geral.



    1. Versam os autos sobre o cabimento de recurso especial em prestações de contas eleitorais sob o regime anterior ao instituído pela Lei nº 12.034/09, no qual o exame das contas ostentava natureza administrativa, o que gerou entendimentos oscilantes acerca da matéria.



    2. A Suprema Corte já assentou o entendimento segundo o qual o exame dos pressupostos recursais é despido de repercussão geral e, no caso vertente, o apelo nobre consiste na própria análise da admissibilidade do recurso especial eleitoral, controvérsia que, conforme a jurisprudência do STF, assume natureza infraconstitucional, não possuindo repercussão geral (RE nº 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 26/3/10, Tema nº 181).



    3. Não se pode desconsiderar, outrossim, o efeito do tempo sobre as prestações de contas que se encontram sobrestadas, as quais podem estar fulminadas pela prescrição, instituto de natureza infraconstitucional, a ser examinado pelas instâncias competentes.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. Cancelamento do Tema nº 124 da Repercussão Geral.